Tribunal: TJES
Processo: 5006792-13.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006792-13.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERGIO GRAMILICH
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006792-13.2020.8.08.0024

RECTE.: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA

RECDO.: SERGIO GRAMILICH

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de débito c/c danos morais, na qual o Autor afirma ter sido negativado pela Requerida por débitos relacionados à época em que terceira pessoa era titular da unidade de instalação elétrica. Salienta que a dívida objeto da negativação é inerente ao mês de março/2020, sendo que aduz ter sido titular do imóvel apenas a partir de 26/06/2020, tendo a troca de titularidade junto à Ré sido concretizada em 16/07/2020, conforme protocolo de n° 311592997.

Se sente lesado e pleiteou, liminarmente, para que seja suspensa qualquer cobrança em seu nome, como para que seja oficiado o cartório de protestos a retirar/suspender o protesto em seu nome, além de ser a Requerida impedida de realizar outro tipo de restrição com o SPC e Serasa. No mérito, postula pela ratificação da liminar, bem como condenação da Ré no pagamento de danos morais.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por SERGIO GRAMILICH, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)
DECLARAR inexistente o débito entre o Autor e a Ré no valor de R$515,53 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), referente à fatura com vencimento em
30/03/2020 e inerente a unidade de instalação de n° 628154;

b) DETERMINAR que a Requerida se abstenha de inserir o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de tal débito, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

c) DETERMINAR que a Requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança ao Requerente em relação ao débito declarado como inexistente, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais), por cobrança indevida, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais);

d)
CONDENAR a Ré no pagamento ao Autor de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

A empresa ré apresentou Recurso Inominado alegando ausência de prática de ato ilícito e defendeu a inexistência de dano moral.

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte autora objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente o conjunto probatório coaduno com o juízo
a quo,
uma vez que, o autor ora recorrido, logrou êxito em comprovar os fatos alegados, pois anexou em sua inicial o contrato de locação bem como o protocolo de n° 311592997, nos quais é possível visualizar que o ele apenas passou a ser responsável por adimplir os débitos da unidade de instalação elétrica de n° 628154 a partir de 26/06/2020, data em que locou o imóvel.

De outro lado, como a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de contrato que justificasse a negativação, objeto da presente lide, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome do recorrido por dívida que não lhe dizia respeito.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Ademais,

da leitura dos autos, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, não havendo que se falar em minorar o valor da indenização por dano moral.

Logo, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.